Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720482-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA AGRAVADO: MICHELLE RECHE VIUDES KONO, ADRIANA RECHE VIUDES KONO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Fortes Engenharia S.A (Em Recuperação Judicial) e Inpar Empreendimento Imobiliário Vive La Vie SPE 34 Ltda. contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0704554-76.2021.8.07.0018, rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes no que se refere à avaliação do bem objeto da controvérsia (ID no 156103114, págs. 1-2). 2. A parte agravante, em suma, narra que nomeou assistente técnico e a impugnação ao laudo pericial ocorreu pelo fato de ser necessário o esclarecimento quanto à cobrança do item “TX ADM (30%)”. Após a manifestação da perita, destaca que opôs nova impugnação, pois observou que a parcela se refere à “mera estimativa”, não atendendo à necessidade de fundamentação técnica da NBR 13752. 3. A perita se manifestou sobre a insurgência e, após os esclarecimentos prestados, a agravante afirma que foi necessária nova impugnação (ID no 151517084), pois as informações foram insuficientes para justificar a exigência do item supracitado. 4. Defendem que as considerações apresentadas nas impugnações não foram adequadamente analisadas na origem, caracterizado negativa de prestação jurisdicional que conduziu à homologação “indiscriminada” do laudo. 5. Apontam que a cobrança enseja superfaturamento do orçamento apresentado, deixando de observar as diretrizes básicas, os conceitos e os critérios estabelecidos pela NBR 12752, o que precisa ser corrigido, sob pena de causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que as considerações apontadas pelo assistente técnico sejam devidamente respondidas na origem. 7. Preparo (ID no 47122974 e no 47122975). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 11. Diferentemente do que sustentam em suas razões recursais, a decisão analisou pontualmente todas as alegações suscitadas pelas agravantes na origem, o que afasta a negativa de prestação jurisdicional suscitada. 12.Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 13. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 14. Na apreciação da prova o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 15. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A perícia foi necessária para auxiliar no esclarecimento do “[...] estado de conservação do imóvel no momento da entrega das chaves às autoras, bem assim a indicação dos reparos necessários para que a unidade fosse entregue de acordo com as especificações descritas no contrato, e ainda o valor estimado para os reparos”. (ID no 141011796). 17. O laudo descreveu a metodologia utilizada e as especificidades do imóvel, a exemplo do tamanho da unidade, da localização e do estado de cada cômodo do apartamento, inclusive com a apresentação das fotografias do local (ID no 141011796, págs. 1-23). 18. Na planilha apresentada com os itens necessários o reparo da unidade para que fique em consonância com a previsão constante no contrato celebrado, apurou que a quantia de R$ 25.977,08 (ID no 141011796, pág. 23). 19. As agravantes questionaram o item “TX ADM (30%)” no valor de R$ 5.994,71. Os quesitos apresentados foram respondidos (ID no 141011796, págs. 25-31) e os assistentes técnicos indicados concluíram que o valor necessário para os reparos seria de R$ 15.947,36, ou seja, mais de R$ 10.000,00 de diferença para aquele apurado no laudo da perita. 20. Também destacaram a necessidade de esclarecimentos quanto à TX ADM (30%), sob pena de não ser possível aceitá-la, em conformidade com o estabelecido na NBR 13752 (ID no 143171567, págs. 1-8). Já as agravadas informaram que o valor gasto nos serviços necessários para reparar e concluir a parte que era de responsabilidade das agravantes foi de R$ 66.735,39 (ID no 143281142, págs. 1-4), motivo pelo qual pediram que a perita refizesse os cálculos. 21. A perita respondeu os questionamentos das partes e destacou que o item “TX ADM 30%” se justificou em razão do método de quantificação de custos de benfeitorias, conforme a Norma 14563: “[...] Segundo o que preconiza a Norma 14563, norma de avaliação de imóveis urbanos, no quadro de graus de fundamentação, no caso da utilização do método da quantificação de custo de benfeitorias, aceita-se o BDI arbitrado e nesse caso foi arbitrado pela Perícia em 30% por ser o valor praticado no mercado para a administração desse tipo de obra/reforma em Brasília.” 22. Os cálculos foram refeitos pela perita que concluiu pelo novo valor de R$ 23.598,74 (ID no 144767078, págs. 1-9). A decisão recorrida consignou que as alegações apresentadas pelas agravantes em suas impugnações não eram suficientes para afastar os critérios e métodos utilizados pela perita responsável pela elaboração do laudo de avaliação. 23. A alegação de discrepâncias em relação à avaliação das partes quanto ao valor dos reparos foi devidamente afastada pela perita. A decisão consignou que ambas as partes apresentaram pareceres dos seus assistentes técnicos, o que permitirá a análise das divergências suscitadas e também contribuirá para a solução adequada da controvérsia. 24. Diante dos fatores analíticos utilizados, conclui-se que o laudo pericial homologado contribuirá para a aferição adequada do valor do controvertido, considerando a avaliação mercadológica do imóvel e as práticas negociais similares na mesma região, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 25. As agravantes não demonstraram eventual particularidade no bem que justificasse a redução do valor estimado dos reparos, diante da variação média administrada no que se refere ao BDI - Bonificações e Despesas Indiretas. 26. Conforme esclarecido pela perita, a taxa de administração apresentada na planilha de itens exigidos, corresponde ao BDI médio aplicado na construção civil em Brasília, sendo que as partes não lograram êxito em apresentar provas em sentido contrário. 27. Não constam elementos documentais suficientes para afastar a higidez e a idoneidade da prova pericial produzida, tampouco para desconsiderá-la em razão do valor apurado estar aquém ou além da realidade, pois todos os parâmetros indicados pelas partes serão considerados na sentença. 28. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020. 29. A decisão recorrida observou essas diretrizes e apresentou de maneira clara as razões que conduziram à homologação do laudo pericial, destacando a ausência de caráter vinculativo à prova técnica, que somente será avaliada na ocasião em que a sentença for prolatada (CPC, art. 479). 30. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelas agravantes (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 31. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 32. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 33. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 34. Oportunamente, retornem-me os autos. 35. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO